Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos e etc. A apelante/ré CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 49262924 – pág. 3). Por meio do Despacho de ID 4977422, determinei a intimação da recorrente para juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência. A apelante/autora acostou os documentos de ID 50885383 – pág. 1/31. É o relato do necessário. DECIDO. A regulamentação acerca da gratuidade de justiça está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do Diploma Processual Civil acerca da questão: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Insta ressaltar que a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o que está preconizado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: Sumula 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático, em que aquele que pede (autor) deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Diploma Processual Civil). Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial, mormente quando o beneplácito é requerido por pessoa jurídica. No caso, não restou demonstrada a impossibilidade da apelante/ré, pessoa jurídica, em arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, os balancetes e relatórios anuais colacionados não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada pela empresa. De outro lado, ressalto que as custas judiciais deste Tribunal de Justiça são de baixo valor a considerar, pois, que seu pagamento não privará a apelante dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Dessa forma, ausente, por ora, acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade da apelante/autora, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo.